Tribunal: TJES
Processo: 5000639-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000639-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINERACAO CEDROS LTDA
AGRAVADO: DEUSA FURLAN PIRES e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

6.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000639-65.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MINERAÇÃO CEDROS LTDA

EMBARGAD
O
S
:
DEUSA FURLAN PIRES E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINERAÇÃO CEDROS LTDA

contra o v. acórdão de id 4122761, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto pela embargante.

Em suas razões de id 4309520, a embargante

aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa, na medida em que não
“trata sobre a cobrança indevida pleiteada pelo embargado”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Sem contrarrazões.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento.

Em relação à tese recursal de omissão por
“
“trata sobre a cobrança indevida pleiteada pelo embargado”
,
o v. acórdão concluiu que o valor da condenação não foi atualizado desde quando efetuado o depósito da entrada de 30% (trinta por cento), o qual também foi feito equivocadamente, restando valores ainda a serem pagos pelo embargante. Senão vejamos:

“Ao compulsar detidamente os autos, é possível verificar que às fls. 183/184 a agravada DEUSA FURLAN PIRES requereu o pagamento do débito no montante de R$ 84.460,97 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), tendo a parte recorrente depositado em conta judicial, às fls. 190/191, 30% (trinta por cento) do valor da dívida, isto é, R$ 25.338,29 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), e pugnado pelo pagamento do restante da dívida através de 6 (seis) parcelas mensais de R$ 9.853,78 (nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

Ressalto que o instituto do parcelamento do débito não é cabível para a fase de cumprimento de sentença, nos termos do § 7º, do art. 916, do CPC. No entanto, diante da concordância pela parte exequente, é possível a interpretação extensiva do permissivo do caput, do mesmo artigo.

(...)

Sendo assim, na hipótese de anuência da parte exequente, ao se aplicar o permissivo do parcelamento judicial por interpretação extensiva, e após a realização do depósito parcial do valor do débito, a decorrência lógica é a incidência de juros e correção monetária sobre o valor remanescente a ser quitado
, nos termos da lei, in verbis:

(...)

Destarte, seguindo tal raciocínio, os valores pagos nas prestações mensais devem ser considerados, descontados e atualizados na forma da lei, motivo pelo qual não há que se falar em quitação integral do débito no valor de R$ 84.460,97 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), visto que não se tratavam de parcelas fixas no montante de R$ 9.853,78 (nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), mas sim que deveriam ser atualizadas, conforme dispõe o caput, do art. 916, do CPC.

Registro que o próprio pedido da agravante para a realização do parcelamento do débito, às fls. 190/191, foi fundado no mesmo art. 916 do CPC, tendo, inclusive, requerido que fosse “permitido o pagamento do restante em 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês” (fl. 191)
.

Nesse contexto, há que se frisar que não houve homologação de nenhum acordo entre as partes
, como faz crer a recorrente ao afirmar que “a 1ª agravada concordou expressamente com o parcelamento do valor da dívida com limite na quantia de R$ 84.460,97 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), quantidade e valores de parcelas, não fazendo qualquer ressalva em sua petição de fls. 196 sobre os termos requeridos pela executada, ora agravante”.

Diante da inexistência de homologação de acordo nos autos, de modo a se ter um título judicial que substituísse a sentença, a hipótese que se apresenta não se trata da execução de eventual acordo nos termos que o agravante pretendia.

Delineadas tais considerações, não vislumbro a existência de verossimilhança nas alegações recursais e, por outro lado, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela parte devedora, o MM. Juiz de Direito a quo, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem,
concluiu, acertada e fundamentadamente, que a agravante não observou o estabelecido no art. 916 do CPC, ao passo que o valor da condenação não foi atualizado desde quando efetuado o depósito da entrada de 30% (trinta por cento) do montante do débito, o qual já fora realizado equivocadamente.
”

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR